Tribunal: STF
Processo: Rcl 83946
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 586.068/PR (TEMA RG Nº 100). RE Nº 655.283/DF (TEMA RG Nº 606). AUSÊNCIA DE DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adriana Carla Maciel Santos Prado, contra decisão proferida pelo Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1002529-19.2023.8.26.0244, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 586.068/PR e no RE nº 655.283/DF (Temas nº 100 e nº 606 da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento visando sua reintegração como empregada pública, pedido julgado improcedente, transitando em julgado em setembro de 2024. Informa que manejou petição a fim de desconstituir a coisa julgada e ter reconhecida a inexigibilidade do título. Expõe que o pedido não foi conhecido pelo juízo, motivando a presente reclamação.

    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada violou o que decidido nos Recursos Extraordinários nº  586.068/PR e nº 655.283/DF (Temas nº 100 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), bem como o art. 6º da EC nº 103/2019.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a reintegração da reclamante ao cargo ou subsidiariamente a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte nos Recursos Extraordinários nº 586.068/PR e nº 655.283/DF (Temas nº 100 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), nos quais fixadas as seguintes teses:

Tema nº 100/RG: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”

Tema nº 606/RG: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

    9. Pois bem. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Iguape, da qual se extraem os seguintes fundamentos (e-doc. 11, p. 45/46; destaques no original):


“Cuida-se de pedido para desconstituir a coisa julgada. 
Decido.
Apesar do quanto alegado, para eventual revisão do julgado, o Patrono deveria ter observado o disposto nos artigos 18 e 19, ambos da Lei 12.153/2009. 
Demais disso, nos termos do artigo 59 da Lei 9.099/95, não cabe ação rescisória no procedimento sumaríssimo. Nesse sentido:
Classe/Assunto: Petição Cível / Perdas e Danos Relator(a): JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1ª Turma Recursal Cível Data do julgamento: 01/08/2025 Data de publicação: 01/08/2025 Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. Defeso pretender a desconstituição de julgado proferido no Colégio Recursal uma vez que não é cabível Ação Rescisória no microssistema dos Juizados Especiais. A Lei Federal nº 9.099/95 é norma especial, que prevalece sobre as disposições gerais do CPC, conforme inteligência do art. 27, da Lei Federal nº 12.153/09. Por conseguinte, a Ação Rescisória não deve ser admitida como sucedâneo recursal, sendo inaplicável a tese fixada no Tema nº 100, de Repercussão Geral do C. STF. Extinção do feito, sem resolução do mérito. (Processo n.º 0020798-63.2024.8.26.0576) Grifei
Por todo o exposto, não conheço do pedido, ante a falta de previsão legal. Tornem os autos ao arquivo.”

    10. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade do pedido formulado na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados e o conteúdo do decisum impugnado.

    11. Se minimamente observada, a decisão reclamada apenas assentou a ausência de hipótese legal apta a legitimar a pretensão da reclamante, de ver desconstituída a coisa julgada, destacando que “para eventual revisão do julgado, o Patrono deveria ter observado o disposto nos artigos 18 e 19, ambos da Lei 12.153/2009“, e que, “nos termos do artigo 59 da Lei 9.099/95, não cabe ação rescisória no procedimento sumaríssimo”.

    12. Cumpre esclarecer, a propósito, que a desconstituição de um título executivo judicial, assim caracterizado por força do disposto no art. 515 do CPC, impõe a observância de medidas processuais específicas e condizentes com o postulado do devido processo legal e da segurança jurídica.

    13. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral.Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos)
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO.AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 54.781-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023; destaques acrescidos)
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma.4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).

    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo de ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    16. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 11 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator